Tribunal: TJPA
Processo: 0001295-12.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001295-12.2014.8.14.0133

APELANTE: LEONILSON SAAVEDRA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DA DINÂMICA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, II e III, do CTB.

Inconformada, a defesa pleiteia absolvição por culpa exclusiva da vítima e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a culpa exclusiva da vítima, capaz de afastar a responsabilidade penal do acusado; (ii) saber se a ausência de laudo da dinâmica do acidente compromete a materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, consistente em boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimento testemunhal, comprova a materialidade e autoria delitiva. A confissão qualificada do réu, ainda que atribua responsabilidade à vítima, confirma sua participação no acidente.

4. Nos termos do art. 167, do CPP, a ausência de laudo técnico sobre a dinâmica do acidente não inviabiliza a comprovação da materialidade quando suprida por outros meios de prova, como ocorreu
in casu
.
5. Não se acolhe a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o depoimento ocular demonstra que esta caminhava na borda da pista, sendo atingida por trás pelo veículo do acusado.

6. A responsabilidade penal não é afastada pela eventual culpa concorrente da vítima, pois não há compensação de culpas no direito penal. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 808.996/MS, Rel.

Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/05/2023.

7. O art. 155 do CPP autoriza o julgador a formar convicção pela livre apreciação das provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, não havendo falar em insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 167; CTB, art. 302, § 1º, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 2442694/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/12/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 808.996/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leonilson Saavedra Monteiro, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 302, §1º, incisos II e III do CTB
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, em suma, pela absolvição do recorrente, alegando culpa exclusiva da vítima e insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

Relativo aos argumentos recursais, faz-se
im
periosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19807294 - Pág. 2 a 5):

(...)

Da análise do conjunto probatório colacionado ao processo, chego à conclusão irrefutável de que a denúncia merece total acolhimento.

Primeiramente, quanto a materialidade, ficou ela devidamente comprovada pelos seguintes laudos:

a) Laudo nº 150/2014 (do veículo) que concluiu pelo seguinte: “[...] concluem os peritos que o veículo apresentava danos relacionados com o fato, conforme citado no item anterior.”

b) Laudo nº 7931/2014 (da vítima) que concluiu pelo seguinte: “choque hipovolêmico, devido hemorragia interna, devido a politraumatismo [...]”

A autoria também foi devidamente comprovada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente pelo relato coeso e uníssono da testemunha presencial do fato, a qual, sem maiores contradições, reiterou em juízo seu depoimento prestado em sede inquisitorial. Senão vejamos:

A testemunha DIEMERSON MARQUES OLIVEIRA declarou, em juízo, que estava em uma lanchonete. Que presenciou uma batida. Que a moto bateu na grade. Que a moça caiu na vala. Que o motociclista não se machucou. Que não tem certeza se era o acusado o condutor, que correram para socorrer a moça. Que foram eles que socorreram a vítima. Que viram duas pessoas voando. Que vinham duas moças no sentido contrário, e a motocicleta pegou ela de costas. Que elas vinham andando, que na área não tem calçamento, que estavam na lateral e a moto vinha na mesma direção e bateu por trás a vítima que estava mais para dentro da via. Que foi uma batida brusca. Que somente bateu em uma moça.

Em sede de interrogatório o acusado declarou que estava chovendo, a vítima estava na rua e não conseguiu frear. Que ela foi querer atravessar, tentou frear, mas na chuva não conseguiu. Que caiu e bateu a cabeça. Que somente lembra de já estar no carro da polícia. Que populares lhe agrediram. Que no outro dia soube que ela faleceu. Que se mudou, pois foi ameaçado. Que não tinha carteira de habilitação. Que estava abaixo de 60 km/h. Que estava sozinho.

Ressalta-se que para a caracterização do delito em sua modalidade culposa se faz necessária a observância dos seguintes requisitos: a realização de uma conduta pelo agente; a ocorrência de um resultado em virtude da prática dessa conduta; a previsibilidade deste resultado; que a ação em questão tenha sido praticada através da inobservância de um dever objetivo de cuidado, ou seja, com imperícia, imprudência ou negligência e; a previsão legal da modalidade culposa do delito em questão.

Dessa forma, é imperativo a demonstração de que o agente tenha realizado a conduta em desacordo com os cuidados necessários recomendados e que o resultado disto fosse previsível. Conforme bem coloca Bittencourt (Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 24º ed. São Paulo: Saraiva, 2018) a previsibilidade objetiva deve levar em conta as circunstancias do caso concreto cognoscíveis por uma pessoa inteligente, mais as conhecidas pelo autor e a experiência comum da época sobre os cursos causais.

Ou seja, é necessário que se proceda a um juízo de valor sobre a conduta do agente no caso concreto, comparando-a com a que um homem de prudência mediana teria na mesma situação. Nesse contexto, se a conduta do agente se afastar daquela tida como normal, haverá quebra do dever objetivo de cuidado, sendo este um dever de cuidado imposto a todos (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 1: parte geral. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 207-209)

Sobre a questão:

(...)

Além do dever objetivo de cuidado, é preciso averiguar se o agente, naquela ocasião, tinha a possibilidade de prever o resultado involuntário – previsibilidade objetiva.

Pois bem. A testemunha ocular reiterou parte das declarações prestadas em sede policial, especialmente quanto a dinâmica do ocorrido e, por meio do interrogatório, o acusado confessou que não possuía habilitação e que tentou frear, mas atingiu a vítima em via pública. Importante destacar que a testemunha relatou que no local não havia calçada para pedestres, e as pessoas tinham que circular na rua, porém disse que a vítima estava ao lado da via.

A dinâmica do acidente, portanto, indica que o denunciado agiu com prudência aquém do normal, pois trafegava muito ao lado da pista de rolamento, já próximo ao local (acostamento) onde os pedestres comumente caminhavam.

Além disso, é razoável concluir que o réu detinha total possiblidade cognitiva de antever um possível resultado danoso, diante de uma simples, porém essencial, constatação fática: o agente pilotava a motocicleta sem habilitação para fazê-lo.

Diante do caso concreto, portanto, a conduta de dirigir veículo automotor, sem ser habilitado para a tarefa, revela-se completamente desarrazoada, afastando-se da prudência normal que deve nortear a atividade de qualquer pessoa.

Assim, quando o réu, inabilitado, realizara a ação de pilotar a motocicleta muito próximo do que se poderia entender como acostamento, acabou por colher a vítima que se encontrava ao lado da pista de rolagem, agindo, invariavelmente, distanciado do seu dever objetivo de cuidado.

Na verdade, o seu dever de cuidado era ainda maior, pois conduzia um veículo automotor, sem qualquer tipo de treinamento para fazê-lo.

Entendo, assim, que o réu agiu com culpa (imprudência) no evento lesivo.

No entanto, carecendo o denunciado de habilitação para dirigir qualquer tipo de veículo automotor, evidentemente que não detinha os conhecimentos técnicos e práticos imprescindíveis para a tarefa, dentre os quais a atenção redobrada que todo motorista deve ter nesse tipo de pista e, também, ao passar por pedestres.

Diante disso, fica afastada qualquer dúvida de que o réu violou inaceitavelmente o dever objetivo de cuidado, atenção e diligência imposto a todo e qualquer motorista a fim de manter a segurança no trânsito e evitar todo e qualquer tipo de acidente.

Por outro lado, não há elementos aptos a sustentar a tese do acusado de culpa exclusiva da vítima, eis que se mostra isolada, não tendo sido apresentadas testemunhas ou outro tipo de prova que pudesse demonstrar tal tese.

No que tange ao aumento de pena previsto no §1 do art.302, verifica-se, pelos depoimentos testemunhais, que o acusado não prestou o socorro imediato e que, conforme confissão, não possuía habilitação, devendo ser reconhecida a majorante prevista em lei.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir da análise, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 19807268 - Pág. 5) e seu aditamento (Num. 19807268 - Pág. 6);

b)

Laudo pericial do veículo (Num. 19807270 - Pág. 10) – qual atesta danos, na motocicleta do réu, decorrentes do acidente em questão;

c)

Laudo de Necropsia (Num. 19807271 - Págs. 5 a 6) - atestando o óbito da vítima por choque hipovolêmico, devido a hemorragia interna, ocasionada pelo politraumatismo, em decorrência do acidente.

d)

Depoimento judicial da testemunha
Diemerson Marques Oliveira – o qual narra que estava em uma lanchonete, quando, de repente, presenciou uma batida e viu duas pessoas voando diretamente. Que a moto se acabou na grade. Que o rapaz que conduzi a bicicleta passou da moça, e a moça caiu de cara na vala. Que o rapaz se levantou, viu que não sofreu nada. E a moça ficou lá no aguardo do atendimento, que demorou muito. Que quem prestou socorro foi todo pessoal que esta lá. Que não pode afirmar que o motorista é o réu, pois estava socorrendo a moça. Que estava sentado na frente. Que vinham duas moças, a do acidente e uma outra, vinham em sentido contrário e a moto veio e colidiu com a vítima, pegou ela de costa. Que elas estavam andando na mão de direção da via. Que a rua Almir Gabriel não tem calçamento, então elas vinham na borda da via. A moto vinha na mesma direção que elas estava andando e pegou uma delas, a que estava mais para dentro da via, por trás. (...). Que não tem como falar a velocidade da moto, só sabe que a batida foi brusca. A outra moça não sofreu nada;

e)

Confissão qualificada do réu – onde assume que conduzia a motocicleta do acidente, sem carteira de motorista, e que colidiu com a vítima, em que pese alegar a culpa exclusiva daquela.

Não obstante as alegações da defesa, que não junta provas correlatas de suas teses, tudo leva à materialidade e autoria delitiva.

Destaco que a ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não implica a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova, a teor do artigo 167 do CPP.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado pelo cotejo probatório acima descrito que o ora recorrente agiu com culpa, sendo negligente, eis que trafegada sem possuir carteira de habilitação -
não tendo os conhecimentos técnicos e práticos imprescindíveis para tal, sobretudo a atenção redobrada que todo motorista deve ter nesse tipo de pista (sem calçamento), ainda no período noturno –
e, também, imprudente, pois, sem o devido cuidado, trafegava numa pista molhada e próximo à borda, onde ordinariamente, as pessoas caminhavam (já que a rua não possuía calçada, conforme relatado pela testemunha judicial), havendo a previsibilidade de alcançar o resultado danoso não almejado.

Também, não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, pois a testemunha ocular do delito, ao contrário do que alegou o réu, afirmou que aquela caminhava na borda da pista enquanto o motorista veio em sua direção e a bateu por trás. Além disso, a defesa não juntou prova do contrário.

Outrossim, destaco que no crime em questão, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima

(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que no processo penal brasileiro, o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art . 563 do CPP, o que, segundo o TJ, não foi demonstrado na hipótese dos autos. Ademais, ficou consignado que a defesa não se insurgiu contra a apontada ilegalidade em momento oportuno, tendo destacado a questão apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão da questão impugnada. 2. A conclusão do
TJ não destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência.
3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2442694 SP 2023/0310840-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. [...] 3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023 .) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.Precedentes .IV - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/09/2025